Tribunal: TJES
Processo: 5009701-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009701-27.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009701-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO FRANCISCO SOUZA

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM PROCESSO DE ATO INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de juntada de depoimentos prestados por testemunhas preservadas em audiência realizada na Vara da Infância e Juventude. A defesa sustenta cerceamento de defesa, afirmando que os depoimentos seriam essenciais para confronto com os que serão colhidos em audiência de instrução, e requer a expedição de ofício para envio dos referidos documentos ao juízo processante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da juntada de depoimentos anteriormente prestados por testemunhas preservadas, em processo diverso da Vara da Infância e Juventude, configura cerceamento de defesa apto a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal pela via do
habeas corpus
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz natural possui competência para dirigir a instrução criminal e decidir sobre a conveniência das diligências probatórias, podendo indeferir as que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado.
A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que o indeferimento de diligência probatória, quando devidamente fundamentado e sem prejuízo demonstrado à defesa, não caracteriza cerceamento de defesa nem enseja constrangimento ilegal.
No caso, não restou demonstrada a imprescindibilidade da juntada dos depoimentos colhidos em feito diverso, uma vez que as mesmas testemunhas foram regularmente intimadas para depor na audiência de instrução da ação penal em curso.
A pretensão defensiva demanda incursão probatória incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, que não se presta à análise aprofundada da pertinência de provas, tampouco à substituição do juízo processante em sua competência para conduzir a instrução.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 185, 209 e 400.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 786.226/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22.04.2025, DJe 07.05.2025;
STF, RHC-AgR 249.714/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.02.2025, DJe 13.03.2025.

Vitória, 11 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009701-27.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO FRANCISCO SOUZA

Advogado(s) do reclamante: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gustavo Francisco Souza
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal d
e Viana
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 5003859-47.2024.8.08.0050.

A defesa, na inicial, sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento, pelo magistrado
a quo,
do pedido de juntada dos depoimentos anteriormente prestados por testemunhas preservadas em audiência realizada perante a Vara da Infância e Juventude de Viana.

Nessa linha
, sustenta cerceamento de defesa,
à medida que
o indeferimento obstaria o confronto entre os depoimentos pretéritos – prestados nos autos da ação que tramita
perante o
Juízo da Vara da Infância e Juventude, no qual s
ão
processados os adolescentes que, em tese, praticaram o crime
em companhia do paciente e seus corréus –
e os testemunhos que serão prestados em audiência de instrução designada para o dia 03/07/2025.

Requer-se, assim, seja determinado o imediato ofício à Vara da Infância e Juventude, para que remeta ao juízo processante os depoimentos colhidos em 13/02/2025, prestados pelas testemunhas reservadas.

Pois bem.

É cediço que cabe ao magistrado de conhecimento a
função
de presidir o processo e decidir sobre a oportunidade e conveniência das diligências requeridas, devendo evitar a prática de atos processuais que venham a procrastinar o feito, retardando a prestação da tutela jurisdicional requerida.

Dessa forma, pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado pode indeferir providências que considere protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.

Por sua vez
, o
habeas corpus
destina-se a
combater
constrangimento ilegal evidente, não se prestando à realização de prova nem ao deferimento de diligências que a parte repute relevantes.

A incursão no tema da necessidade da realização de provas é, a princípio, inviável de ser operada na estreita via do
habeas corpus,
pois aqui se veda a perquirição aprofundada de elementos probatórios. Contudo, é forçoso convir que, salvo hipóteses excepcionais – não constatadas de plano nestes autos – não cabe a este Tribunal substituir o juízo natural da causa na análise da necessidade da produção probatória, sob pena de usurpação de competência e ofensa ao princípio
constitucional
do juiz natural.

Dito isso, da análise do pleito defensivo, não verifico que restou demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida, qual seja, a juntada dos depoimentos prestados pelas testemunhas preservadas nos autos do processo que tramita na vara da infância e juventude, visto que tal prova será também produzida nos autos da ação penal em análise, na audiência de instrução e julgamento,
não
havendo demonstração de prejuízo à defesa
diante da
ausência da juntada de documentação que
não
faz parte da instrução criminal em análise.

Nessa linha, considerando que o feito originário ainda se encontra em fase de instrução e que as testemunhas preservadas foram intimadas para deporem em audiência de instrução e julgamento,
não se mostra imprescindível a juntada dos depoimentos de tais testemunhas prestadas no feito que apura ato infracional supostamente praticado pelos adolescentes, eis que não se tratam de prova emprestada ou de documento imprescindível à demonstração dos fatos apurados, já que tais testemunhas serão devidamente ouvidas nos autos da ação penal combatida.

Logo, não restou comprovada a
relevância da diligência solicitada, a ponto de se
desconstituir

a conclusão
do Juízo de origem,
o que interferiria
em seu livre convencimento motivado.

Ademais, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, “
o
sistema do livre convencimento motivado permite ao juiz valorar as provas produzidas, e a decisão fundamentada que indefere prova considerada irrelevante, impertinente ou protelatória não configura cerceamento de defesa
” (STJ; AgRg-HC 786.226; Proc. 2022/0372465-8; BA; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 22/04/2025; DJE 07/05/2025).

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] Tese de julgamento: 1.
O magistrado possui discricionariedade para indeferir diligências probatórias consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado
. 2. A negativa de acesso a documentos não configura cerceamento de defesa quando a defesa já teve acesso aos elementos essenciais da investigação e a diligência indeferida não se mostra imprescindível para o exercício do contraditório.
[...]
(STF; RHC-AgR 249.714; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 22/02/2025; DJE 13/03/2025).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)